Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO E MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 43 DO CPC. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO EXATA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. maior proximidade. melhor ACESSO À JURISDIÇÃO.
1. - A regra matriz de fixação e modificação da competência está prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, que apresenta as hipóteses em que poderá ser excepcionado o postulado da perpetuatio jurisdictionis. O legislador previu apenas duas hipóteses nas quais as modificações supervenientes dos estados de fato ou de direito implicam a alteração da competência: supressão de órgão judiciário e modificação da competência absoluta, que não se enquadram no caso em questão.
2. - In casu, neste momento mostra-se impossível definir em qual região administrativa, Taguatinga ou de Águas Claras, integraria o endereço das demandantes, razão pela qual se deve afastar a jurisprudência de que a parte autora não poderia escolher aleatoriamente o foro.
3. - O obstáculo quanto à determinação exata do endereço das autoras não poderia dificultar o acesso à jurisdição. Ademais, pela situação do ponto de residência das autoras mais próximo ao fórum de Taguatinga e em cumprimento ao próprio princípio do acesso à jurisdição, deve-se fixar a competência em prol do juízo suscitante, em razão de se garantir o melhor acesso jurisdicional.
4. - CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.